Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ENGLOBADOS NA TRANSAÇÃO.
1. Não englobado no acordo extrajudicial firmado entre as partes e homologado pelo Juízo o débito dos honorários de sucumbência, a parte interessada, ou seja, o causídico, deverá ajuizar cumprimento de sentença a fim de alcançar o crédito perseguido.
2. Recurso não provido.